Tribunal: TJDFT
Processo: 0008491-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROPRIEDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR. DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO.
1. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Não há que se falar em exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, quando demonstrada a utilização de adolescente para imputar-lhe a propriedade das drogas.
3. Descabido falar-se em tráfico privilegiado quando o réu não preenche os requisitos de primariedade e de bons antecedentes (§4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).
4. Recurso conhecido e desprovido.